Tribunal: TJES
Processo: 5001461-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
JOÃO LUIZ FERREIRA
em face da sentença (ID nº 5672663 - item 23) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação ajuizada desfavor do
BANCO BMG S.A.,
determinou, ante a inércia no recolhimento de custas, o indeferimento da inicial com o cancelamento da distribuição efetuada.

Em suas razões recursais (ID 5672667), o recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Ausente
contrarrazões.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque embora tenha o recorrente sido intimado (ID 5672650 - item 10) pelo magistrado em
23 de junho de 2021
para comprovação, no prazo de 15 dias, do quadro de hipossuficiência, deferindo-se, desde logo, a
viabilidade de parcelamento do valor de R$ 380,00 de custas processuais em 3 prestações
, se limitou o apelante a demonstrar ser tutor de pessoa que possui deficiência (ID 5672654), recebendo, por tal razão, benefício de prestação continuada.

Dessa forma, mantida a determinação de pagamento das custas (ID 5672655 - item 15) em
26 de outubo de 2021
, restou exarada certidão (ID 5672662), em 1º de abril de 2022, no sentido de que “
não houve comprovação do pagamento das custas processuais iniciais
” que, por sua vez, culminou com a sentença impugnada, proferida em 31 de maio de 2022.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que, apesar de intimada para efetuar o pagamento das custas, a parte autora não o fez.

Ora, a
decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou livremente em julgado
, sem que tenha sido atacada pelo recurso cabível, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por preclusão.

Outrossim, como a parte autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa.

Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (
TJMG
; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv.
Narciso Alvarenga Monteiro de Castro
; Julg. 27/03/2023; DJEMG 27/03/2023 - destaquei).

[...]
Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição.
(TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023 - destaquei).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento.
Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada
.
Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça
. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP;
AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des.
RENATO RANGEL
, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Em igual sentido, inclusive, tem-se posicionado este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria
. 2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, DJ 18.8.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Em que pese os argumentos da recorrente, sabe-se que o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC impõe a condenação em custas, sobretudo porque, no presente caso, encontrava-se preclusa a matéria assistência judiciária. 2. Na realidade, ainda que eu tenha permitido o processamento do apelo, rege-se na hipótese a irretroatividade dos efeitos da assistência judiciária concedida, uma vez que os mesmos são prospectivos, especialmente por haver norma em Lei Estadual (art. 11 da Lei nº 9.974/2013) que determina seu recolhimento independentemente do pedido de desistência. 3. A questão aqui tratada difere-se de outros julgados deste Tribunal de Justiça de do c. STJ, notadamente porque
não houve o cancelamento da distribuição tão somente pelo não recolhimento das custas
,
mas sim porque já havia sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, restando paralisado o feito por quase 05 meses, pois sem movimentação da parte, ficando patente a movimentação da máquina do Judiciário, fator este que não pode ser desconsiderado
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 5003518-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, DJ 3.8.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2. - “
Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido
. (ACi 0014233-92.2019.8.08.0048, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJ 2.3.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2023 às 18:35:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47719718092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR